Tribunal: TJDFT
Processo: 0702986-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702986-93.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: HUDSSON KRAWCZYK AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 35990009, porquanto já respondida pelo despacho de ID no 35386418. Diante do teor da certidão de ID no 34179651, aguarde-se o julgamento do agravo em recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007